Tribunal: TJES
Processo: 5003127-90.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003127-90.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: HALEM DA SILVA HABIB e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5003127-90.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: HALEM DA SILVA HABIB
PACIENTE: JEFERSON EVANGELISTA FRANCA GOULART DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA

Advogado do(a) IMPETRANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A
Advogado do(a) PACIENTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
JEFERSON EVANGELISTA FRANCA GOULART DA SILVA
, preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 147 e 163, § único, incisos II e III ambos do Código Penal, e art. 12 da Lei nº 10.826/03. Aponta como Autoridade Coatora o
d. JUÍZO DA 2ª VARA DE IÚNA/ES.

O impetrante alega, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores do decreto preventivo, bem como ausência de fundamentação válida da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, ante às condições pessoais favoráveis do paciente.

Postula, liminarmente, pela concessão do
habeas corpus
, com amparo no princípio da presunção de inocência, com a consequente expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. Ao final, requer seja julgado totalmente procedente o pedido de concessão da ordem para que o paciente possa responder a todos os atos do processo em liberdade.

A liminar foi analisada e indeferida, consoante nº 2440385.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora, nº 2589542.

Parecer subscrito pelo Eminente Procurador, Dr. Sócrates de Souza, onde opina pelo não conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação, nº 2667155.

Vitória, 21 de junho de 2022

Desembargador
ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Em consonância com o entendimento do Relator, denego a ordem.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar
, impetrado em favor de
JEFERSON EVANGELISTA FRANCA GOULART DA SILVA
, preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 147 e 163, § único, incisos II e III ambos do Código Penal, e art. 12 da Lei nº 10.826/03. Aponta como Autoridade Coatora o
d. JUÍZO DA 2ª VARA DE IÚNA/ES.

O impetrante alega, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores do decreto preventivo, bem como ausência de fundamentação válida da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, ante às condições pessoais favoráveis do paciente.

Postula, liminarmente, pela concessão do
habeas corpus
, com amparo no princípio da presunção de inocência, com a consequente expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. Ao final, requer seja julgado totalmente procedente o pedido de concessão da ordem para que o paciente possa responder a todos os atos do processo em liberdade.

Por sua vez, a autoridade impetrada, ao prestar informações, esclareceu (nº 2589542):

“Primeiramente, registro que o Paciente foi preso em flagrante delito em 01/02/2022 por, supostamente, ter praticado os delitos previstos no artigo 147, artigo 163, parágrafo único, inciso III, ambos do Código Penal, e artigo 12 da Lei nº 10.826 de 2003, na forma do artigo 69 do Código Penal.

O Juízo de Custódia, em 02/02/2022, homologou a prisão em flagrante delito e converteu a mesma em preventiva, por entender que estavam presentes os requisitos autorizadores da medida, de modo a garantir a ordem pública, a aplicação da Lei Penal e por conveniência da instrução criminal, conforme decisão anexa.

O Ministério Público Estadual, em 18/02/2022, ofereceu denúncia em desfavor do Paciente, imputandolhe a prática dos delitos tipificados no artigo 147,
caput
(duas vezes), artigo 163, parágrafo único, incisos II e III, ambos do Código Penal, e, ainda, artigo 12 da Lei n.º 10.826 de 2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, a qual segue anexa.

A denúncia foi recebida em 03/03/2022 (decisão de fl. 113). O Paciente, citado pessoalmente em 08/03/2022 (certidão de fl. 117), apresentou defesa prévia c/c revogação da prisão preventiva (fls. 119-132), tendo o Ministério Público Estadual manifestado contrariamente ao pleito (fl. 134).

Este Juízo, em 04/05/2022, indeferiu o pedido revogação da prisão preventivo formulado pela Defesa do Paciente, por entender que permanecem hígidos os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Nessa mesma oportunidade, foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 09/05/2022 às 14h00min.

Na data de hoje este Juízo prestou as informações solicitadas e determinou que o Cartório se certificasse de que todas as diligências necessárias à realização do ato designado foram cumpridas.”

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, após acionamento para apurar suposto caso de violência doméstica, policiais militares se dirigiram à residência do casal, do ora paciente Jeferson Evangelista Franca Goulart Da Silva e da vítima Gabriela Soares da Silva. No local, a vítima narrou que o autuado, após discussão, teria pegado as roupas da vítima e de seu filho e colocado fogo nelas, sendo a polícia acionada. Ao ser detido o indiciado ameaçou a vítima e os policiais de morte. Ainda, a vítima teria entregue aos policiais 05 munições de calibre .22 que seriam de propriedade do indiciado.

Em razão dos fatos, o paciente está sendo denunciado pela prática dos delitos tipificados nos artigos 147,
caput
, (duas vezes) e 163, parágrafo único, incisos II e III, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340 de 2006, e no artigo 12, da Lei nº 10.826 de 2003, todos na forma do artigo 69 do mesmo Diploma Legal, no bojo dos autos da ação originária nº 0000087-04.2022.8.08.0028.

Nesta impetração, a defesa se insurge, centralmente, contra decisão que mantém o paciente preso preventivamente, alegando ausência dos requisitos autorizadores do decreto preventivo, bem como ausência de fundamentação válida da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em especial, diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

Todavia, não se verifica patente constrangimento ilegal sanável nesta sede, em consonância com a manifestação da douta Procuradoria de Justiça.

Vejamos.

Para a decretação e manutenção da prisão preventiva, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e seguida por este egrégio Tribunal, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

Vejamos o
decisum
que converteu a prisão em flagrante em custódia cautelar do ora paciente e os motivos declinados pelo douto juízo em sede de Audiência de Custódia, datada de 02 de fevereiro de 2022:

“Conforme consta no APFD, policiais foram encaminhados à residência do casal para apurar suposto caso de violência doméstica. Chegando ao local, em contato com a vítima, a mesma narra que o autuado, após discussão, teria pegado as roupas da vítima e de seu filho e colocado fogo nelas, sendo a polícia acionada. Ao ser detido o indiciado ameaçou a vítima e os policiais de morte. Ainda, a vítima teria entregue aos policiais 05 munições de calibre .22 que seriam de propriedade do indiciado.

A ofendida manifesta seu desejo em representar criminalmente e solicita a imposição de medidas protetivas de urgência. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) Ação Penal – TJ - RJ (por Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º - CP), IV, n/f do art. 29 todos do CP).

Pois bem, neste contexto, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos.No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a gravidade da conduta imputada e o histórico de violência demonstram que medidas cautelares diversas da prisão serão, neste momento, inadequados e insuficientes para resguardar a integridade física da vítima, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO,
com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória” (grifos meus).

Em seguida, em decisão judicial datada de 04 de maio de 2022 a douta magistrada de primeiro grau examinou o pleito libertário em favor do paciente, mantendo a prisão preventiva do acusado, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I, ambos do CPP, para garantia da ordem pública:

“1. DA PRISÃO PREVENTIVA

A prisão preventiva trata-se de medida cautelar assecuratória e a sua decretação e posterior manutenção exige a observância do cumprimento dos requisitos subjetivos, conforme previsto no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, verifico que o
fumus comissi delicti
pode ser observado pelos termos de declaração de fl.s 10/13 e auto de apreensão à fl. 27.

O
periculum libertatis
, por sua vez, pode ser verificado pela gravidade em concreto da conduta, vez que há nos autos relatos de que o autor ateou fogo nos pertences da vítima e sua própria irmã. Além disso, consta à fl. 77 processo por homicídio qualificado em seu desfavor.

Nesse sentido também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER (LEI MARIA DA PENHA). PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. PRÉVIO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRÁTICA HABITUAL DE AMEAÇA E AGRESSÃO CONTRA A OFENDIDA. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO CONCRETO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CITAÇÃO PESSOAL. NÃO LOCALIZAÇÃO. CHAMAMENTO VIA EDITAL. NÃO COMPARECIMENTO. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO. ACUSADO FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECLAMO IMPROVIDO.
1. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública, ameaçada diante da gravidade concreta do delito denunciado, bem como do histórico penal do acusado, indicativos de habitualidade na prática de ilícitos.
2. No caso, além de haver descumprido medida protetiva imposta nos autos de outra ação penal, consta que o recorrente invadiu o domicílio da ofendida no período noturno e lá permaneceu sem o seu consentimento, ameaçou ceifar-lhe a vida, praticou vias de fato contra a mesma e a constrangeu a fazer o que a lei não manda, - circunstâncias que denotam a imprescindibilidade da custódia para acautelar a ordem pública e social. 3. A necessidade de proteger a integridade física e psíquica da ofendida e de cessar a reiteração delitiva, - que no caso não é mera presunção, mas risco concreto, uma vez que foi noticiada a existência de pelo menos outros 25 procedimentos envolvendo o recorrente e a ofendida, sendo certo, ainda, que o agressor já registra seis condenações criminais anteriores em sua folha de antecedentes -, são indicativas do periculum libertatis exigido para a constrição processual. [...] 6.. Incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva do delito, evitando-se, com a medida, também, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade. 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.387/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017)

Por fim, estão presentes também os requisitos objetivos, conforme determina o art. 313, I CPP, pois os crimes imputados aos réus, somados, preveem pena máxima superior a 4 (quatro) anos.

Diante do exposto, INDEFIRO o pleito defensivo e

MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA

do acusado
JEFERSON EVANGELISTA FRANÇA GOULART DA SILVA,
com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I, ambos do CPP, para garantia da ordem pública".

Assim, ao analisar as decisões guerreadas, tanto a que decretou a custódia cautelar, quanto a que indeferiu o pedido defensivo de revogação da prisão preventiva do paciente, não se vislumbra qualquer ilegalidade, eis que, ao contrário do alegado pelo impetrante, observa-se que a douta magistrada
a quo
suficientemente fundamentou de forma particular, mencionando elementos do caso concreto, que justificam a necessidade da medida extrema e sempre excepcional da segregação cautelar.

Sabe-se que o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado deve ser real, com suporte fático e probatório suficiente a legitimar a medida gravosa.

Na hipótese, a douta magistrada de 1º grau procedeu a devida análise dos requisitos e dos fundamentos da medida constritiva de liberdade (
fumus comissi delicti
,
periculum libertatis e o perigo gerado pelo estado de liberdade
), conforme a previsão legal disposta no art. 312 e 313 do CPP.

Demonstrou a existência da prova de materialidade do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, através dos elementos produzidos na fase investigativa, e motivou sua análise, com relação ao
periculum libertatis,
em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela
gravidade concreta da conduta
, pelas
circunstâncias do delito
, bem como pelo
registro anterior que o paciente ostenta na órbita criminal – qual seja, processo por homicídio qualificado em seu desfavor.

Logo, evidente que na mencionada decisão, o douto juízo
a quo
apresentou-se atento às particularidades do caso, apontando suficientemente os motivos pelo quais compreendeu pela necessidade da segregação.

Dessa maneira, ao contrário da alegada ausência de fundamentação idônea para a manutenção da medida constritiva, conclui-se que, embora sucintas, as decisões restaram suficientemente fundamentadas, apresentando motivação concreta e atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF/88 e em pleno atendimento à linha perfilhada pela jurisprudência dominante das Cortes Superiores, não podendo, portanto, ser considerada nula por fundamentação inidônea.

Aliás:

(...)
A melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial – que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular – é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.
(STF, HC 78.013, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1º Turma, j. 24/11/1998).

Analisando agora nessa segunda instância a situação do paciente, entendo que não merece guarida a tese defensiva para revogação da prisão, uma vez que a segregação preventiva do ora paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando-se resguardar a ordem pública, tendo em vista a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade (
fumus comissi delicti
), bem como evidenciado o
periculum libertatis
.

In casu
, cristalino que a hipótese envolve situação fática mais profunda e sensível, que merece cuidadosa apuração,
mormente à gravidade do fato do acusado em ameaçar de morte a vítima, sua companheira, e atear fogo em suas roupas e nas roupas de seus 02 (dois) filhos, ainda bebês, que estavam no local e presenciaram os fatos.

Ressalta-se, ainda, que ao ser encaminhado para o DPJ, o denunciado danificou a viatura policial, ameaçou os policiais militares e ainda proferiu mais ameaças à vítima, dizendo
“eu vou sair daqui 04 meses e vou te matar. Eu sei que você vai fugir para Pedra Azul (...) e vou matar você. Eu juro que vou te matar”.

Soma-se a isso, a existência de informações no sentido de que
o paciente responde a outro processo criminal, pelo crime de homicídio qualificado em seu desfavor
, antes do presente fato, demonstrando não ser um fato isolado na vida do paciente, evidenciando o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.

Outrossim, uma vez comprovada a materialidade e indícios suficientes de autoria para embasar o decreto constritivo de liberdade, aliado à necessidade de garantia da ordem pública, refuta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal, de forma que sobressai nos autos a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, e, consequentemente, evidencia-se o pleno atendimento ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, destacam-se os precedentes das Cortes Superiores:

[...] . 7. O requisito do
periculum libertatis
exige a demonstração do perigo, atual ou futuro, decorrente da liberdade dos imputados. 8. Para que o decreto de custódia cautelar seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade traga, fundamentadamente, elementos concretos aptos a justificar tal medida. Precedentes. 9. É imprescindível apontar-se uma conduta dos réus que permita imputar-lhes a responsabilidade pela situação de perigo à genuinidade da prova.
[...] (STF - HC n. 137.066/PE, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017).

[...]. Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (
fumus commissi delicti
), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. [...]
(STF - HC n. 122.057/SP, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, DJe 10/10/2014).

[...]. 4. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
. [...]
(STJ - RHC n. 97.893/RR, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Nesse viés, não se pode olvidar a importância da decisão do juízo
a quo,
pois, em homenagem ao princípio da confiança no juiz monocrático, deve-se considerar que este, por estar mais próximo dos fatos da causa, sentindo a apuração de todos os fatos, possui melhores condições de avaliar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso e, por isso, merece credibilidade.

Vejamos:

5. Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.
(STJ - HC 463233, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Brasília/DF, 05 de outubro de 2018).

5. Conforme postulado do princípio da confiança nos Juízes do Primeiro Grau, em matéria de prisão preventiva, ninguém melhor que o magistrado de piso para sustentar sua manutenção, eis que em contato direto e sensível às vicissitudes do processo, segundo vem decidindo reiteradamente esta Câmara.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200053864, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

Noutro prisma, no que concerne o argumento de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como as alegadas primariedade, antecedentes imaculados, ocupação lícita (barbeiro) e residência no distrito da culpa, é válido registrar que a jurisprudência pátria firmou posicionamento no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela, não bastando para a configuração da coação ilegal, principalmente diante da demonstrada necessidade da manutenção da custódia provisória.

Esse o entendimento do e. STJ:

“(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)”
(HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Nessa toada, não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da
presunção de inocência
se observada a excepcionalidade do cárcere, subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e fundamentada de sua manutenção.

Aliás, registra-se que o juízo de possibilidade não se confunde e não dirime a carga do princípio constitucional e convencional da presunção de inocência que substancia todo o decorrer do devido processo legal.

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência, por ora, de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

Mesmo entendimento teve a douta Procuradoria de Justiça conforme se infere do parecer subscrito pelo Eminente Procurador, Dr. Sócrates de Souza (nº 2667155), cujos argumentos utilizo reforçando minhas razões de decidir:

“O paciente foi preso em flagrante delito em 01/02/2022 por, supostamente, ter ameaçado matar sua companheira, Gabriela Soares da Silva, e ateou fogo em suas roupas e nas roupas de seus filhos, ainda bebês. Gabriela ainda entregou aos policiais 5 (cinco) munições que afirmou pertencerem ao acusado.

Infere-se ainda que durante o encaminhamento do paciente ao DPJ de Venda Nova do Imigrante, esse danificou a viatura policial e ainda proferiu diversas ameaças em desfavor da vítima, dizendo "eu vou sair daqui 04 meses e vou te matar. Eu sei que você vai fugir para Pedra Azul (...) eu vou matar você. Eu juro que vou te matar", além de ameaçar os policiais militares, e de proceder a danificar a viatura mediante chutes.

Feitas estas digressões, entendo, no que tange a análise dos requisitos para manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, diante informações, que na prisão do paciente foi demonstrado a existência dos crimes a ele imputados, além de indícios suficientes de autoria, bem como necessidade de resguardar a conveniência da instrução e a aplicação da lei, e a garantia da ordem pública.

De acordo com as informações dos autos, o processo se apresenta com trâmite regular com audiência de instrução e julgamento já realizada. Outrossim, por força do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal respalda-se a decisão diante da pena em abstrato se apresentar superior a 04 anos. Assim, motivada nos dizeres do art. 282, § 6º e art. 312, todos do Código de Processo Penal, não se vislumbra qualquer óbice à manutenção da custódia do paciente enquanto se desenvolve a instrução.

Dessa forma, pelos denominados princípios da confiança e da imediação, que confere ao Magistrado a concreta realidade comunitária, podendo avaliar, com a segurança necessária, a conveniência da prisão cautelar, como forma de assegurar o regular andamento da ação penal e o bom exercício da Justiça, entendo por correta a manutenção da medida cautelar segregatória.

Não se sustenta, portanto, a alegação de que a prisão cautelar decretada não se revestiu das formalidades exigidas pelas regras constitucionais, constatando-se como presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, inscritos no art. 312 do CPP, quais sejam: a existência de ameaça à ordem pública, instrução processual e garantia da aplicação da lei penal, diante da natureza do crime, além de prova da sua existência e indícios suficientes de autoria.

Conclui-se que estão presentes e justificados os motivos legais para a prisão cautelar do ora paciente, nos dizeres do art. 282, §6º e art. 312, ambos do Código de Processo Penal, ante a necessidade da segregação do paciente, pelos motivos supra expostos.

Por fim, com relação às condições pessoais favoráveis do paciente, é preciso lembrar que a simples presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só, para amparar um pleito liberatório, especialmente quando presentes ao menos um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que se verificou no presente caso.”

Nesta senda, em consonância com o entendimento manifestado pela Douta Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADA.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTES – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

1. Para a decretação e manutenção da prisão preventiva, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e seguida por este egrégio Tribunal, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

2. Na hipótese, observa-se que a douta magistrada
a quo
suficientemente fundamentou de forma particular, mencionando elementos do caso concreto, que justificam a necessidade da medida extrema e sempre excepcional da segregação cautelar. Demonstrou a existência da prova de materialidade do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, e motivou sua análise, com relação ao
periculum libertatis
, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, pelas circunstâncias do delito, bem como pelo registro anterior que o paciente ostenta na órbita criminal – qual seja, processo por homicídio qualificado em seu desfavor.

3. A presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela, não bastando para a configuração da coação ilegal, principalmente diante da demonstrada necessidade da manutenção da custódia provisória. Precedentes.

4. Não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência se observada a excepcionalidade do cárcere, subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e fundamentada de sua manutenção.

5.

Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5003127-90.2022.8.08.0000, em que é paciente JEFERSON EVANGELISTA FRANCA GOULART DA SILVA e autoridade coatora: d. JUÍZO DA 2ª VARA DE IÚNA/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.